Tribunal: STF
Processo: ARE 948418
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 166 DO CTN.



    1. O cumprimento das exigências do art. 166 do CTN quanto à repetição de indébito cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.